Tribunal: TJPA
Processo: 0001309-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO. EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001309-74.2014.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO COELHO, MARIA DA CONSOLACAO CARNEIRO COELHO, REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, EVANDRO COELHO, MARIA DA CONSOLACAO CARNEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE
TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA
IN ELIGENDO
CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO.
EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER.
DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$
16.000,00
(DEZESSEIS MIL REAIS). DEC
ISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001309-74.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA
Num. 2902790 – Pág. 01/14

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por REAL ENGENHARIA E COM
É
RCIO LTDA,
em face da decisão monocrática de Num. 2902790 – Pág. 01/14 que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A parte recorrente alega que não são devidos danos morais na espécie, já que os agravados não
pr oduzi ram nenhuma p rova de sofrimento extraordinário
,
nenhum
documento, testemunha
, recibo, receita
ou
laudo médico foi
juntado
(CPC, art. 373, I)
,
entretanto
,
a
inda assim
,
suas alegaç
ões
foram tomadas
como
verdades absolutas
e a
agravante
condenada com base apenas na
superestimação ao d
esco
nfort
o, aborrecimento e frustração
,
sem qualquer
comprovaç
ão efetiva
ou
apontamento conc
reto de si
tuação ex
cepcio
nal
,
específica
e
individual
que pudesse ensejar a nece
ssidade reparação
.

Afirma que os agravados não
se
m
achu
caram
fisicamente ou sofre
ram
q
ualquer t
ipo de abalo psicológico que culminasse no uso
comprovado
de
medicamentos
controlados ou ne
cessitasse de
tratamento médico
.

Acrescenta que nenhum dano foi
cau
sado à
honra, imagem, intimidade ou à vida
da parte agravada,
já que apenas
passou por
um
susto em
virtude do inesperado acidente, mas n
enhuma fa
ceta do seu patrimônio incorpóreo foi
afetada
,
t
anto
é
que
segui
ra
m
sua vida normalmente
,
sem n
enhuma intercorrên
cia
,
já que restou documentalmente comprovada a
s
olidez
e segurança do Ed. Blumenau
.

Por derradeiro, sustenta que os juros moratórios
deve
m
ser
calculados
com
b
ase na taxa do
Sistema E
special de Liquidação e Custódia
,
por ser
a ta
xa
em vigor
para a mo
ra d
o
pag
amento de impostos devidos à Fazenda Nacional (
CC,
art. 4
06
)
,
ressal
vando
-
se a
não inc
idência de
correç
ão
mo
netária, pois é fator que já compõe
o refe
rido
instrumento monetár
io
, co
nforme
enten
dimento pacificado do
ST
J.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões Num. 5381415 - Pág. 01/02.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifica-se dos autos que os autores/agravados propuseram ação indenizatória por danos
materiais e morais, alegando que a construção do prédio vizinho de responsabilidade da ré/agravante,
desabou em 29/01/2011, causando-lhe abalo psíquico além da interdição de seu imóvel por
tempo determinado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré na
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou ambas as
partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%.

Em segundo grau, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para majorar a verba indenizatória de R$
10.000,00 (dez mil reais) para R$ 16.000 (dezesseis mil reais), ao casal
.

Inconformado com a decisão monocrática que julgou a apelação, a construtora ré interpôs o presente agravo interno a fim de que seja afastada a condenação em danos morais, sob o argumento de que inexiste comprovação nos autos do abalo psicológico experimentado pelos autores.

Pois bem. Não deve prosperar o recurso de agravo interno.

Como cediço, pessoas atingidas por falhas no produto ou na prestação de serviço,
independentemente de serem consumidoras diretas, são amparadas pelas normas de defesa do
consumidor. A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou
bystander,
aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento
danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29
do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, é ponto incontroverso nos autos que a relação entre as partes é de
consumo.

Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não havendo que se
perquirir culpa, bastando ao consumidor demonstrar o ocorrido, o dano e o nexo causal entre este
a conduta do fornecedor.

O fornecedor, por sua vez, para eximir-se da responsabilidade deve comprovar que
não houve falha na prestação do serviço ou que esta se deu por culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Assim, alega a construtora excludente de responsabilidade, sob o pretexto que a
obra ruiu por culpa de terceiro, vez que o motivo do desabamento foi o erro de cálculo produzido
pelo engenheiro contratado Raimundo Lobato da Silva.

Razão não lhe assiste
.

O desabamento ocorreu por erro de engenharia perpetrado por profissional
escolhido e contratado pela apelante, conforme incontroverso nos autos, não havendo, portanto,
como eximir-se da responsabilidade, aplicando-se ao caso a chamada culpa
in eligendo
.

Deve por isso, responder pela falha praticada por terceiro, inserindo se a situação
fática em um fortuito interno, porquanto o risco causado ao autor é inerente às atividades
desenvolvidas pela ré/agravante

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA - PROCEDÊNCIA - ATO ILÍCITO PRATICADO POR
FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA IN
VIGILANDO - CULPA IN ELIGENDO - DANOS MORAIS - DEVER DE
INDENIZAR - QUANTUM - FIXAÇÃO.
- A culpa in vigilando é caracterizada pela negligência do agente
culposo na fiscalização de pessoas sob sua responsabilidade, as quais
terminam por ensejar dano a outrem. Quanto à culpa in eligendo,
consiste na atribuição da responsabilidade pelo ressarcimento do
dano, àquele que escolheu mal seus empregados, prepostos ou
terceiros contratados, os quais, por inaptidão, inabilidade, imprudência
ou negligência, vieram a ocasionar um prejuízo a terceiro.
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador
deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder
de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa
possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro, devendo o
Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto,
considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidad
e. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0024.13.174369-2/001,
Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 29/11/2016, publicação da sumula em 16/12/2016)
.

Portanto, os danos e o nexo causal estão demonstrados pelo desabamento do
edifício Real Class, evento que afastou o autor e a sua família do lar.

Com efeito, na hipótese, são notórios os danos morais suportados pela parte autora/agravante em
razão do desabamento do imóvel vizinho.

Os transtornos causados pelo evento extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano,
notadamente, pela interdição do imóvel do autor para averiguação do risco de queda do edifício
em que reside, bem como pelo fato de ter que mudar-se para local diverso do seu lar.

O desabamento de um prédio em construção, com 34 pavimentos, que gerou danos
em diversos imóveis vizinhos, interdição da via pública, evidentemente, causou grande
preocupação ao autor, sobretudo por temer pela integridade física de sua propriedade.

Corrobora com as alegações do autor o laudo pericial colacionado pelo réu (Num.
2188350 - Pág. 20/28), onde foi realizado estudo pericial acerca da habitabilidade e risco de
queda do imóvel vizinho, onde reside o autor e sua família.

Não obstante os laudos periciais que concluíram pelo afastamento do risco de
queda do Ed. Blumenau, é natural que os moradores daquele prédio vizinho sofressem com a
insegurança e o medo de continuar residindo no imóvel após o aludido sinistro
.

Nesse viés, os requisitos caracterizadores do dever de indenizar, previstos no art.
186 e 927 do Código Civil, restaram plenamente demonstrados nos autos, diante da conduta
ilícita da Apelante REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, em razão do desabamento do
edifício REAL CLASS, de sua propriedade, localizado na Travessa Três de Maio, n° 1146, às
proximidades da residência do autor/apelante e os danos ocasionados ao requerente em
decorrência de tal fato, posto que o dano moral, nesse caso é presumido, podendo ser requerido
individualmente, porque subjetivo de cada pessoa.

Assim sendo, deve a empresa ré reparar os danos morais sofridos pelo autor em
decorrência da falha na prestação do serviço ocasionada pelo desabamento da obra
.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
O risco
de desabamento de prédio pela construção de outro vizinho pode,
nas peculiaridades da espécie, ensejar dano moral
. Recurso
especial não conhecid
o.
(
STJ
- REsp: 542312 RS 2003/0085047-7, Relator: Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2003, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 15.12.2003 p. 318)

No tocante ao quantum indenizatório, a indenização por danos morais deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido para a parte, devendo serem afastados manifestos abusos e exageros.
Assim, o arbitramento deve operar-se com moderação.

Frisa-se que o operador do direito deve orientar-se pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atendendo às circunstâncias do caso em concreto, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo acerca
da razoabilidade do
quantum
devido em ações indenizatórias, firmando “ser possível, em tese,
rever o valor da indenização em recurso especial, quando o
quantum
se mostrar evidentemente
exagerado, distanciando-se das finalidades da lei que não deseja o enriquecimento ilícito de
quem sofreu.”

Repito que o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter
dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano.

Em outras palavras, a indenização a título de danos morais visa também coibir que
ações desta natureza venham a se repetir, inibindo novas condutas ilícitas e, para tanto, dando
de sua quantificação, é preciso levar-se em conta as condições sociais da vítima e do causador
do dano, aquela para que sinta certa satisfação ou conforto que possa amenizar seu sofrimento,
este, para que tenha comportamento social adequado às suas responsabilidades.

Em caso semelhante julgado por
este E. Tribunal de Justiça
na Apelação Cível N.
0023736-24.2011.814.0301, fixou-se
como justo e razoável a indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Senão vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS - IMÓVEL VIZINHO -
EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO - ATO ILÍCITO - DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais:
Controvérsia recursal que gravita em torno da configuração do dever
de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum
indenizatório.
Dever de indenizar configurado, nos termos do art. 186 e 927 do
Código Civil e arts. 2°, parágrafo único, 17 e 29 do Código de Defesa
do Consumidor.
A autora, ora apelada, era residente Travessa 3 de Maio, no trecho em
que era localizado o Edifício Real Class que, a quando de sua
construção, desabou em 29/01/2011, fundamentando a sua pretensão
indenizatória na ocorrência de danos materiais em seu imóvel e abalos
psíquicos, decorrentes do evento, tendo a sua pretensão sido julgada
parcialmente procedente com o arbitramento de Danos Morais, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção
monetária pelo IGPM, desde a data do arbitramento e juros de 1% (um
por cento) ao mês, desde o fato lesivo, ante o reconhecimento de Dano
In Re Ipsa.
O feito teve seu julgamento anunciado, conforme a Certidão de fls.
361, para julgamento, o qual teve início na 8ª Sessão Ordinária da 2ª
Turma de Direito Privado, realizada no dia 18/04/2017, oportunidade
em que, fora instaurada divergência quanto à necessidade de
minoração do
quantum
indenizatório.
Considerando o julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do
Código de Processo Civil cumulado com art. 142 do Regimento Interno
desta Corte, foram sorteadas duas Julgadoras para a continuação do
julgamento.
Especificamente no que tange à quantificação do dano, cabe ao
julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a
repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor,
estabelecer uma quantia à título de
quantum
indenizatório. Neste,
interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as
particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar,
o tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos.
No caso vertente, inegável a ocorrência dos danos morais, mas
também deve ser considerada a atuação da apelante na tentativa de
minorar os infortúnios dela decorrentes, colocando, inclusive, conforme
os documentos de fls. 224-265, atendimento psicológico às vítimas
diretas do evento e às equiparadas, hospedagem à autora, juntamente
com sua família, conforme o Termo de Audiência de fls. 275, os quais,
outrossim, também ajuizaram individualmente Ações de Indenização.
Na espécie, atenta às circunstâncias do caso concreto, firmo
entendimento quanto à necessidade de minoração do quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado na sentença,
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual atende à dupla finalidade, ou
seja: a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra do autor,
recompondo os danos causados, uma vez dispensável a
demonstração da repercussão, sem ensejar, outrossim, o
enriquecimento ilícito da ofendida.
Na continuação do julgamento, na Sessão Ordinária do dia 09/05/2017,
a questão fora dirimida, por maioria, oportunidade, em que a
Desembargadora-Relatora Originária ratificou seu voto pela
manutenção do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) no que foi acompanhada pela Desembargadora Maria Filomena
de Almeida Buarque, enquanto, em divergência, votaram pela
minoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
esta Desembargadora que ficou designada para a lavratura do
Acórdão, acompanhada pelo Juiz-Convocado José Roberto Bezerra
Maia Pinheiro Junior e pela Desembargadora Maria do Céo Maciel
Coutinho.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar o quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Decisão por maioria, vencidas a Desembargadora-Relatora Originária,
Excelentíssima Senhora Edinea Oliveira Tavares, e a Excelentíssima
Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Nestes termos, também vale citar a decisão monocrática preferida na Apelação
Cível n. 0058490-33.2014.8.14.0301, lavrada
neste Tribunal
sob a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA
CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO
CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO.
EQUIPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR
BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL
REAIS) PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DESISTÊNCIA
PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E
RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nas
relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não
se discutindo a sua culpa. Para que se exclua a responsabilidade, deve
demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou que
houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que no presente caso
não restou configurado.

Deste modo, sopesando as características do caso concreto, bem como
considerando o disposto no art. 926 do CPC, que estabelece que os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, mantenho a decisão monocrática que
majorou o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil
reais)

para cada autor (perfazendo R$ 16.000,00 para o casal), como suficiente para reparar os danos morais suportados pelas partes.

Por derradeiro, os danos morais devem ser corrigidos a
partir da data do arbitramento (Sum. 362 – STJ) e juros de 1% (um por cento), a contar do evento
danoso (Súmula n. 54 – STJ), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021